Tribunal: CARF
Processo: 10814.725129/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AMPLA DEFESA.
Havendo dúvida pela autoridade julgadora de piso quanto à referências a fatos de outro processo administrativo conexo, pode e deve, em diligência, certificar-se dos mesmos em função do alegado em impugnação no rito do Decreto 70.235/72. Sanada as dúvidas, reaberto prazo para o contribuinte se manifestar acerca da diligência, resta assegurada a ampla defesa, o que afasta qualquer prejuízo à mesma.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.725129/2015­06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.289 – 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
NULIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOBICAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AMPLA DEFESA.
Havendo dúvida pela autoridade julgadora de piso quanto à referências a
fatos de outro processo administrativo conexo, pode e deve, em diligência,
certificar­se dos mesmos em função do alegado em impugnação no rito do
Decreto 70.235/72. Sanada as dúvidas, reaberto prazo para o contribuinte se
manifestar acerca da diligência, resta assegurada a ampla defesa, o que afasta
qualquer prejuízo à mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento, para afastar a nulidade, com retorno
dos autos ao colegiado de origem, para análise do mérito.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.725129/2015-06
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
557/586), admitido pelo despacho de fls. 599/604, contra o Acórdão 3302­005.484 (fls.
549/555), de 24/05/2018, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 08/02/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza da
presunção de legitimidade. Todavia, essa circunstância não
dispensa o Fisco de demonstrar, no correspondente auto de
infração, a metodologia seguida para o arbitramento/exigência
de tributos, exigência, essa, que nada tem a ver com a inversão
do ônus da prova, resultando da natureza do lançamento fiscal,
que deve ser motivado.
Em seu recurso especial de divergência, entende a Procuradoria que em
hipóteses fáticas semelhantes, os paradigmas 2401­002.504 e 2401.001.150 consideraram que
o complemento de questões circunstanciais advindas de diligência determinada pelo órgão
julgador de piso, e abrindo prazo para o contribuinte contrapô­las, garantem o devido direito de
defesa do contribuinte e não maculam o lançamento de vício que possa ensejar sua nulidade.
Asseverou a Procuradora:
Como visto pelas passagens acima transcritas, os acórdãos
confrontados se debruçaram sobre panorama fático semelhante.
Todas as decisões discutiam se havia motivo para a declaração
de nulidade do lançamento diante da existência de lacunas/
omissões no Relatório Fiscal acerca da descrição dos fatos
geradores e/ou matéria tributável. Em todos os casos, o órgão
julgador de primeira instância converteu o julgamento em
diligência para emissão de Relatório Complementar.
A decisão recorrida anulou o lançamento por entender que
faltou requisito essencial ao lançamento, relacionado à
descrição dos fatos geradores e matéria tributável, pois quando
o contribuinte autuado foi cientificado do Auto de Infração, não
estavam presentes esses elementos, os quais somente vieram à
lume após a realização de diligência.
Para o acórdão atacado deveria ser realizado novo lançamento
e não complementação por meio de diligência.
Os paradigmas indicados, por outro lado, consideraram possível
a complementação do Relatório Fiscal por meio de diligência.
Os acórdãos apresentados concluíram assim que a realização de
diligência privilegia o exercício do direito à ampla defesa.
Nesses termos, considerando o resultado da diligência, a
intimação do contribuinte autuado e a possibilidade de
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 4

3
manifestar­se sobre o Relatório Fiscal Complementar, os
paradigmas entenderam que não haveria razões para anular o
lançamento, haja vista que os vícios que o maculavam não
existiram mais em virtude da diligência e complementação
realizada, trazendo a descrição dos fatos geradores e a
demonstração da matéria tributável.
Em pedido subsidiário, alega que se esta C. Turma entender que houve vício,
sustenta que a natureza do mesmo seria formal, e não o material, posição firmada pelo
recorrido. Acosta sobre tal matéria os paragonados 3102­00.780 e 2302­00.308. Pede, alfim, a
reforma do recorrido, "mantendo­se integralmente o auto de infração".
Em conclusão, reitera "que sendo a atividade tributária estritamente
vinculada, todo e qualquer erro de interpretação ou de critérios jurídico importará ilegalidade
mas eventuais ilegalidades serão, em regra, sanadas pelo processo de revisão que tem lugar
nas instâncias de julgamento do contencioso tributário e importarão a adequação do
lançamento às interpretações e critérios jurídicos que prevalecerem na instância revisora".
Alfim, pede o provimento do recurso especial para "reformar o acórdão recorrido,
restabelecendo­se o lançamento, mediante os ajustes necessários ao correspondente crédito".
Em contra­razões (fls. 617/622), pede o contribuinte o improvimento do
especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso fazendário nos termos em que admitido.
FATOS
Versam os autos lançamento de ofício para exigência de diferença de tributos
(Imposto de Importação ­ II, Imposto sobre Produtos Industrializados ­ IPI, PIS­Importação e
COFINS­Importação), além de multas agravadas (150%) e juros moratórios, no valor total de
R$ 7.885,80.
Em 08/02/2011, a empresa autuada registrou DI no 11/0240855­9, instruída
pela fatura comercial no 240, emitida pelo exportador BORADIS DISTRIBUTORS, e outros
documentos. Visando anular o Termo de Retenção e Início de Fiscalização no 26/2011 e liberar
as mercadorias objeto da referida DI, a MOBICAR ingressou com o Mandado de Segurança no
0003618­21.2011.403.6119. Não tendo conseguido a liminar pleiteada, a impetrante apresentou
pedido de desistência do mandamus, o qual foi homologado por sentença.
Após a devida apuração do caso, entendeu a fiscalização que os valores das
mercadorias constantes da referida fatura eram falsos, inferiores aos apurados em importações
realizadas por outros importadores, motivo pelo qual, em 19/05/2011, lavrou auto de infração
com proposta de aplicação da pena de perdimento às mercadorias, formalizado pelo processo
administrativo no 10814.722218/2011­69.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 5

4
Inicialmente a fiscalização havia proposto a aplicação da pena de perdimento
às mercadorias importadas (PA no 10814.722218/2011­69), todavia, diante de decisão judicial
contrária, lavrou dois autos de infração, um para conversão da pena de perdimento em multa
(PA no 10814.721924/2013­55) e este para exigir diferenças de tributos que deixaram de ser
recolhidos no despacho aduaneiro das mercadorias.
Em impugnação, a empresa alegou supostos vícios no lançamento, como
aplicação de alíquotas maiores do que aquelas constantes no processo de conversão de pena de
perdimento em multa e que não teria havido demonstração do critério para o arbitramento do
valor aduaneiro para fins da presente exação, pois a acusação de subfaturamento, entende,
supõe comprovação inequívoca de que o valor da transação estaria incorreto, não bastando
alegar que há mercadorias similares importadas a preços inferiores, como levado a efeito pela
fiscalização.
Inicialmente, em 16/12/2015, a DRJ/SPO2, converteu o julgamento em
diligência (fls. 208/211). Ao motivar a mesma, o órgão julgador de piso fez as seguintes
ponderações:
Observo, ainda, que às fls. 149 e 150 deste processo são
cópias
de
fls.
do
processo
administrativo
no
10814.722218/2011­69.
À fl. 149 consta:
“De acordo com os documentos instrutivos do Auto de
Infração 10814.722218/2011­69, a variação de preços dos
produtos pesquisados da adição 001 foi na faixa de 75% a
406%. Consideraremos, para estimativa do valor total dos
tributos líquidos iludidos, o percentual mínimo de 75%.”
À fl. 150 consta:
“De acordo com os documentos instrutivos do Auto de
Infração 10814.722218/2011­69, a variação de preços dos
produtos pesquisados da adição 002 foi na faixa de 65% a
254%. Consideraremos, para estimativa do valor total dos
tributos líquidos iludidos, o percentual mínimo de 65%.”
E concluiu:
1. Anexar a este processo a cópia integral do processo
administrativo no 10814.722218/2011­69;
2. Da forma mais detalhada possível, com auxílio de tabelas,
gráficos e planilhas, explicar por que os preços declarados
pela importadora não foram aceitos, quais foram os critérios
adotados para o arbitramento realizado, quais foram os
preços encontrados em outras importações para os diversos
produtos de interesse, quais as conclusões firmadas e quais
foram os novos valores definidos como base de cálculo das
adições no 001 e no 002;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 6

5
3. Da mesma forma, explicar por que no presente auto de
infração foram utilizadas alíquotas de 2,30% e 10,80%,
respectivamente, para cálculo do PIS­Importação e da
COFINS­Importação devidos na operação de importação
(fls. 26 e 27), diferentemente do que havia ocorrido no
processo administrativo no 10814.722218/2011­69, no qual
foram utilizadas, respectivamente, alíquotas de 1,65% e
7,60%, para cálculo dos mesmos tributos (fls. 149 e 150)?
Finda a diligência, a empresa autuada deverá ser intimada,
nos termos do artigo 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
A bem lavrada decisão de piso (fls. 472/494) demonstrou que não houve
diferenças entre os valores de IPI e II calculados no presente processo com o referente à
aplicação da conversão da pena de perdimento (PA 10814.722218/2011­69 ­ cópia anexada em
diligência às fls. 213/428), restando ínfima diferença de 12 centavos de Real. Em relação às
diferenças de PIS e COFINS, consigna aquela decisão, com base no afirmado pela diligência
(que informou que este lançamento teve por base as alíquotas indicadas na DI1), averbou "que
as alíquotas indicadas pela autuada na DI no 11/0240855­9 podem ser confirmadas às fls. 99
(Adição 001) e 100 (Adição 002)". Da mesma forma, espancou a alegação impugnatória que o
valor aduaneiro do processo original seria R$ 3.508,59, concluindo que "tal valor refere­se
exclusivamente ao montante de tributos iludidos (II – IPI – PIS – COFINS – ICMS) quando do
registro da DI no 11/0240855­9, e não do valor aduaneiro das mercadorias apurado após o
arbitramento realizado pela fiscalização". E concluiu a decisão de piso:
Da mesma forma, enganou­se a impugnante ao falar em
aumento de valor aduaneiro em relação ao mesmo fato
gerador, bem como sobre a inexistência de explicação sobre o
porquê do valor aduaneiro apontado neste auto de infração ser
diverso do apontado no auto de infração anterior. Vejamos, os
valores aduaneiros arbitrados pela fiscalização no processo
administrativo no 10814.722218/2011­69 são os mesmos que
serviram de base de cálculo dos tributos exigidos neste auto de
infração. À fl. 149, relativamente a adição 001, da DI no
11/0240855­9, a fiscalização apontou que a importadora deveria
ter declarado como valor aduaneiro US$ 6.751,03, todavia,
declarou US$ 3.857,73. À fl. 150, relativamente a adição 002, da
mesma DI, a fiscalização apontou que a importadora deveria ter
declarado como valor aduaneiro US$ 2.822,68, todavia,
declarou US$ 1.710,68. Já neste processo, à fl. 24, a fiscalização
detalhou o cálculo do valor aduaneiro por adição, tendo
apontado, para a adição 001, valor aduaneiro igual a US$
6.751,03, e para a adição 002, valor aduaneiro igual a US$
2.822,68.
Como se vê, não há que se falar também em divergência entre os
valores aduaneiros indicados nos dois processos.

1 “Em relação ao quesito 3, a Auditora Fiscal responsável pela lavratura deste auto de infração utilizou as
alíquotas (PIS/COFINS) conforme constam na declaração de importação 11/0240855­9 (fls 14/22). No entanto, o
Auditor Fiscal responsável pela lavratura do auto de infração original de perdimento, ao realizar a estimativa dos
tributos iludidos, não se ateve, aparentemente por engano, às alíquotas constantes na DI.”.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 7

6
Igualmente, a decisão de piso afastou a alegação de que o auto de infração
não teria informado qual o critério constante do art. 86 do RA/2009 adotado no arbitramento de
preço das mercadorias desembaraçadas pela DI 11/0240855­9. Acerca do arbitramento,
demonstrou a DRJ que os mesmos produtos importados pela autuada na mesma condição de
venda (free carrier) por outras empresas tiveram valor exponencialmente maiores, conforme
demonstra o quadro de fls. 483/484. Veja­se:
Como bem alertou a fiscalização, outros indícios também
comprovam suas conclusões, quais sejam, estranhamente, não há
na fatura no 240 identificação do signatário do documento, além
disso, há divergência entre os endereços da autuada apostos na
referida fatura e no Conhecimento de Transporte (HAWB) da
carga, de fl. 109.
À fl. 406, esclareceu a fiscalização que (negritos meus):
“De acordo com os documentos instrutivos do Auto de Infração
10814.722218/2011­69, a variação de preços dos produtos
pesquisados da adição 001 foi na faixa de 75% a 406%.
Consideraremos, para estimativa do valor total dos tributos
iludidos, o percentual mínimo de 75%.” À fl. 407, esclareceu a
fiscalização que (negritos meus):
“De acordo com o Auto de Infração 10814.722218/2011­69, a
variação de preços dos produtos pesquisados da adição 002 foi
na faixa de 65% a 254%. Consideraremos, para estimativa do
valor total dos tributos iludidos, o percentual mínimo de 65%.”
Enfim, a fiscalização optou pelo arbitramento dos preços
dos produtos importados pela menor variação de preço
encontrada em cada adição da DI.
Com efeito, mesmo que se possa admitir que a exportadora
adquiriu os produtos que revendeu em condições extremamente
favoráveis, não parece razoável entender que a mesma tenha
transferido integralmente a margem obtida a seus clientes, a
ponto desses efetuarem compras com diferenças de preços de até
406%, em relação aos preços praticados por outros
importadores.
DECIDO
Se falha houve no lançamento vergastado, foi que ele fez menção a fatos
constantes do processo de perdimento conexo a este sem carrear aos autos cópia integral do
mesmo. Assim, o órgão julgador de piso, de modo a formar sua convicção ante os argumentos
expendidos pela então impugnante, baixou o processo em diligência para fazer acostar a estes
autos cópia daquele processo, aproveitando para obter mais informações que entendeu
pertinente para decidir.
Não vejo qualquer vício nesse procedimento. Ao contrário, ele decorreu de
alegações da autuada, não tendo havido para a defesa qualquer vício, até porque lhe foi
oportunizada manifestação à informação decorrente da diligência.
Bem pontua a recorrente:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 8

7
Uma eventual ausência ou mesmo imprecisão na descrição
completa do fato gerador não pode ser considerada como vício a
macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio de
conservação dos atos. A questão é que o fato gerador ocorreu,
em que pese poder­se considerar como não instruído ou mal
instruído o respectivo Auto de Infração.
Na verdade, sequer se poderia cogitar que houve qualquer
prejuízo à defesa do sujeito passivo, tendo em vista a
apresentação de ampla e consistente defesa atacando todos os
pontos da acusação fiscal, de forma a demonstrar o seu pleno
conhecimento.
Do mesmo modo, verifica­se que sanadas as irregularidades,
omissões ou lacunas no Relatório Fiscal por meio de
complementação realizada em diligência, o contribuinte autuado
mais uma vez teve oportunidade de defender­se e conhecer todas
as razões que levaram à lavratura do Auto de Infração.
Também não se pode perder de vista que o contribuinte tinha
pleno conhecimento de todo o teor da acusação fiscal
formalizada no processo no 10814.722218/2011­69, cujos
elementos e conclusões serviram de fundamento para o
presente lançamento.
Como se denota de todo esse iter processual, a mim resta inequívoco que a
empresa não teve seu direito de defesa cerceado. Ao contrário, as instâncias processuais no rito
do Decreto 70.235/72, que tem, basicamente, a função de autotutela, de modo a tornar hígido o
ato administrativo do lançamento tributário, trataram de demonstrar o acerto dos cálculos em
função da motivação do lançamento. Dessarte, ao contrário do afirmado, não houve qualquer
alteração no critério jurídico do lançamento.
À vista disso, afasto a incidência da nulidade a que se reporta o art. 59, II, do
Decreto 70.235/72, pois o que de fato ocorreu foi assegurar ao contribuinte a correta aplicação
da Lei, com base em seus próprios argumentos na peça impugnatória e recursal, quando a lide
foi delimitada, não tendo havido, de modo algum, cerceio ao seu direito de defesa. Se equívoco
houve na demonstração da quantificação do lançamento, o mesmo, dentro do devido processo
legal, foi expungido. Certo é, contudo, que não houve prejuízo à defesa, que bem se houve,
com manifestações de técnica apurada, tendo bem apreendido a acusação fiscal.
Ademais, não há que se confundir falta de motivo com falta de
fundamentação/motivação. A primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a
demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato que justificam o ato, no caso a
exigência fiscal, realmente existiram. Já a motivação diz respeito às formalidades que ensejam
a formação do ato.
Com o novo pronunciamento fiscal, todavia, verifico que foram apresentados
todos os elementos necessários à boa compreensão dos motivos que deram ensejo ao
lançamento.
A eventual imprecisão na descrição do fato gerador (incluída aqui a ausência
de juntada de documentos que embasaram o lançamento) em nada interferiu na configuração
do crédito tributário em todos os seus aspectos. Isso porque, em momento algum se afirmou ou
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 9

8
concluiu que o fato gerador da obrigação tributária não ocorreu. E a diligência saneou,
espancou qualquer mácula ao lançamento. Assim, não identifico na hipótese qualquer vício,
seja de natureza material, seja formal.
E, como diz o velho brocado, "pas de nulitté sans grief". Consabido que a
declaração de nulidade é medida extrema, não identifico nos autos motivação para decretá­la.
Em face de todo o articulado, entendo que não há que se falar em nulidade,
uma vez demonstrado que não houve qualquer prejuízo à ampla defesa do contribuinte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador e dou­lhe provimento,
devendo os autos retornar à Turma recorrida (3302) para, afastada a nulidade, adentrar no
mérito da exação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.725129/2015­06
Acórdão n.o 9303­010.289
CSRF­T3
Fl. 10

9

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital